Tribunal: TJMT
Processo: 1018537-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018537-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALDORI REBISKI - CPF: 007.132.321-02 (AGRAVADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E AÇÃO MONITÓRIA
–
BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA
SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA)
-
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito
ou que não haja indicação de bens à penhora,
ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL
S/A
, contra
a
decisão
de ID. 225010168,
proferid
a
pelo Juízo da
2
a
Vara

de Comodoro
/MT

no
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 0001324-89.2009.8.11.0046,
que move em desfavor de
ANTONIO CESAR MEDEIROS - ME
, que
indeferiu o pedido de
busca
de
ativos financeiros
junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada – “teimosinha”,
sob fundamento de que pesquisa anterior havia resultado infrutífera.

Em síntese, a parte agravante aduz
que
,
no processo de execução, o exequente pode se valer dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para
satisfação do crédito,
em observância aos princípios da celeridade processual e da
máxima
ef
icácia
da execução.

Afirma que não há óbice para que o Juízo
promova diligências visando a efetividade da
execução, bem como que
a realização de pesquisas de ativos financeiros do executado seria medida extremamente
onerosa ao agravante, vez que este não tem acesso aos d
ados bancários do devedor, que são sigilosos.

Deste modo, requer seja
a
tribuído o efeito suspensivo ao feito
. No mérito, postula a total procedência do presente agravo,
para que seja deferida nova p
enhora
de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sendo determinado
o prosseguimento do feito.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
2
26303160
.

Ausente comunicação com o Juízo
a quo
.

Ausente contraminuta recursal
(ID. 232748197).

Preparo recursal
recolhid
o
, conforme
certidão de ID. 2
26308184
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL S/A

recorre de decisão proferida pelo magistrado
a quo
aos autos d
o

Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 0001324-89.2009.8.11.0046

(ID.
225010168
), que indefer
iu
o pedido de busca e bloqueio de valores em contas bancárias por meio do sistema SISBAJUD - “teimosinha”
.

Extrai-se dos autos que

BANCO DO BRASIL
S/A ajuizou
Ação
Monitória

em face de
A
LDORI REBISKI
, visando
, à época,
o recebimento da importância de R$
305.928,02
(
trezentos e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e dois centavos
), referente ao pagamento d
a Cédula de Produto Rural Financeira n. 195045, vencida em 05/04/2006.

O feito teve regular processamento, sendo
sentenciado em 01/06/2016 para julgar procedentes os pedidos da exordial, passando o feito à fase de cumprimento de sentença
(ID. 64280936, p. 59/62 dos autos originais)
.

Em ID.
225010169
, o magistrado
a quo
indeferiu o
novo pedido de penhora
de
valores por meio do sistema SISBAJUD,
pela funcionalidade denominada “teimosinha”
, sob
a
justificativa de que
a penhora anterior restou infrutífera
, bem como que a busca reiterada importaria em sobrecarga àquele Juízo.

Inconformad
o, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, o
sistema
SISBAJUD
é uma
ferramenta oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, colaciono recente entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nota-se que, caso o bloqueio de valores
online
ou a busca de bens reste infrutífero, não há qualquer óbice ou requisito para que
o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados,
tais
como o SISBAJUD
- Repetição Programada
(funcionalidade
também denominada
“
t
eimosinha”).

Ressalta-se que, no caso em comento,
a busca de ativos via SISBAJUD foi realizada em setembro/2023 (ID. 129618402)
, havendo transcorrido, portanto, lapso temporal
de quase 01 (um) ano
desde a última tentativa de localização de bens e valores
pertencentes ao executado e suficientes à satisfação da execução, sendo, portanto, justa a realização de nova consulta via SISBAJUD.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
CONSULTA AO SISTEMA INFORMATIZADO SISBAJUD –

DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA – RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do
Bacenjud
para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (
AgInt
no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 5/4/2021).
Considerado o lapso temporal equivalente há mais de três anos da busca nos ativos financeiros e da reiteração do pedido, resta pertinente a efetivação de nova consulta via SISBAJUD.

(TJ-MT 10201974420218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens
e valores
passíveis de penhora,
posto que
não há óbice
para
que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas SISBAJUD
e
em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de ta
l
sistema em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o sistema
SISBAJUD
(teimosinha) deve ser
utilizado
, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial
.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa
de valores
via sistema SISBAJUD (“teimosinha”), para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias, para localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024